Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712904-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: SARA LINA RAMOS ROCHA DESPACHO À Secretaria, para excluir da autuação e dos cadastros do presente processo o nome do Dr. Jefferson Kenedy Lucena Guirra, OAB/DF no 50.973, como requerido (id. 35853970). Após, prossiga-se com as determinações precedentes (id. 35638508). Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora